Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732318-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSÉ RODRIGUES NETO, JOSÉ RONALDO DE ALMEIDA, JOSÉ RONALDO DE FREITAS, JOSÉ ROSA COELHO NETO, JOSÉ ROSA DA SILVA, JOSÉ SANTANA, JOSÉ SEBASTIÃO DA CRUZ FEITOSA, JOSÉ SEVERINO ROMÃO, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, JOSÉ SILVA SANTOS, JOSÉ SOARES, JOSÉ SOARES BATISTA, JOSÉ SOARES DE SOUZA, JOSÉ SOARES FAGUNDES, JOSÉ SOARES FILHO, JOSÉ SOUZA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV – Agravo de instrumento provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 1o-F da Lei 9.494/1997, 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1.035 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação imediata do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente da natureza da lide. Expõe ser indevida a fixação da taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em decorrência de ação ajuizada por servidores públicos, ao simples argumento de que a condenação ostentaria natureza alimentar, considerando o princípio da especialidade e disposição normativa cogente da Lei 9.494/1997, a qual prevê encargos remuneratórios diferenciados – à base da remuneração básica aplicada às cadernetas de poupança. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXII, XXXVI, 97 e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, além da Súmula Vinculante 10/STF. Ademais, acrescenta, quanto à correção monetária, que até 25/3/2015, deve-se aplicar a TR, e a partir de 26/3/2015, o IPCA-E. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o-F da Lei 9.494/1997, 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1.035 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à salientada contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005